Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO POR ABUSIVIDADE. PATAMAR DE 30%. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença interposto pela advogada dos autores contra decisão que indeferiu o pedido de decote dos honorários contratuais de 40% sobre o valor da condenação a ser transferido ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais antes da expedição do alvará de levantamento, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94; e (ii) estabelecer se o percentual de 40% previsto contratualmente a título de honorários de êxito revela-se abusivo, autorizando sua limitação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB assegura ao advogado o direito ao recebimento direto dos honorários contratuais, por dedução da quantia devida ao constituinte, desde que o contrato seja juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.
4. A juntada do contrato de honorários e do termo aditivo ocorreu antes da expedição do alvará de levantamento, sendo irrelevante o fato de já haver determinação anterior de abertura de conta bancária em favor do autor.
5. A jurisprudência do Tribunal admite o destaque dos honorários contratuais quando atendidos os requisitos legais e observada a previsão contratual autorizadora do desconto.
6. O Código de Ética e Disciplina da OAB impõe que os honorários profissionais sejam fixados com moderação, vedando a exploração da situação do cliente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a estipulação de honorários contratuais em percentual superior a 30% do proveito econômico configura, em regra, lesão e abusividade, especialmente em cláusulas quota litis.
8. O percentual de 40% previsto no termo aditivo mostra-se desproporcional, impondo-se a limitação da reserva de honorários contratuais ao patamar de 30%, sem prejuízo de eventual discussão autônoma sobre o restante do valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível o destaque de honorários advocatícios contratuais antes da expedição do alvará de levantamento, desde que o contrato seja juntado aos autos em momento oportuno, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.
2. O Poder Judiciário pode limitar a retenção de honorários contratuais quando o percentual estipulado se mostrar abusivo, sendo razoável, como parâmetro geral, o teto de 30% do proveito econômico obtido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 4o; Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 35, § 2o, e 36.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1423507, AI 0724042-71.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.05.2022, DJe 03.06.2022; STJ, REsp no 1.903.416/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.02.2021, DJe 13.04.2021; STJ, REsp no 1.155.200/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 02.03.2011.